Tribunal: CARF
Processo: 15586.000951/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000951/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.839 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FOLHAS
DE
PAGAMENTO
EM
DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS PELA
SEGURIDADE SOCIAL. CFL 30.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe
prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão da Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância, proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que manteve
autuação por descumprimento de obrigação acessória relativa a contribuições previdenciárias,
por ter deixado a empresa de incluir em Folha de Pagamento remunerações devidas a seus
empregados e contribuintes individuais que lhes prestaram serviços, relativas a valores pagos a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000951/2007-05
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000951/2007-05

título de i) Previdência privada, ii) adiantamento salarial, iii) valores correspondentes aos
benefícios concedidos a titulo de mensalidade escolar para os filhos e dependentes dos
professores e funcionários administrativos, iv) Remunerações pagas aos contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços e v) pró-labores pagos aos sócios a titulo de "Plano de Saúde —
UNIMED, o que se constitui em infração ao art. 32, inciso I, da Lei n°. 8.212, de 24/07/91.
À vista de tais constatações, foi lavrado o auto de infração, com aplicação da
multa de R$ 1.195,13 prevista nos arts. 92 e 102, da Lei no. 8.212, de 24/07/91, e no art. 283,
inciso I, alínea "a" e art. 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no. 3.048 de 06/05/99, com a atualização procedida pela Portaria MPS No142, de
11/04/2007, art. 9o, Inciso V.
O lançamento que se discute refere-se ao DEBCAD no 37.133.225-7, e o relatório
fiscal da infração, que descreve as inconsistências apuradas, está às fls. 36 a 44.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual apresenta as
seguintes alegações:
1 – que como não reconhece devidas as contribuições incidentes sobre valores
referentes à privada (NFLD n° 37.133.226-5), aos pagos a título de rescisão parcial do contrato
de trabalho (NFLD 37.020.382-8), e aos relativos à bolsa educação paga aos filhos e dependentes
dos segurados empregados (NFLD 37.133.227-3), não existe a obrigação acessória apurada no
presente lançamento.
2 - decadência com base no CNT;
3 – que não agiu com má-fé, fraude ou dolo, pois se cometeu alguma infração foi
porque estava cumprindo o que ficou acordado em Convenções Coletivas;
4 - que o lançamento descreve a infração prevista na Lei n° 8.212/91 e no Decreto n°
3.048/99, mas não indica qual o dispositivo de lei (em sentido formal) que comina a multa aplicada,
o que ofende ao princípio da estrita legalidade.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente sob os seguintes fundamentos (fls. 999 a
1023):
...no caso em questão já foi proferido Acórdão nas NFLD n° 37.133.226-5, 37.020.381-0,
37.020.382-8 e 31.133.227-3, tendo sido as mesmas julgadas procedentes no mérito, o
que garante até o presente momento, a procedência da autuação em questão.
Por seu turno, considerando que as razões de mérito trazidas pela autuada em sua peça
impugnatória coincidem com aquelas apresentadas nas NFLD n° 37.133.226-5,
37.020.381-0, 37.020.382-8 e 31.133.227-3, utilizaremos as mesmas razões de decidir
utilizadas naquelas...
...
50. Convém ressaltar, a despeito da alegação da autuada de que se foi cometida alguma
infração foi porque estava sendo cumprida a Convenção Coletiva de trabalho, não tendo
havido dolo, fraude ou má-fé em sua conduta, que, além do explícito no item 41 supra,
nos termos do art. 136, do Código Tributário Nacional, transcrito a seguir, a intenção do
sujeito passivo não é capaz de afastar a sua responsabilidade pelas infrações à
legislação tributária. Assim, se a empresa agiu de má-fé ou por simples
desconhecimento, tal fato por si só não enseja a exclusão da sua responsabilidade pelo
inadimplemento da contribuição previdenciária devida.
51. No que tange à decadência...
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000951/2007-05

52. No AI em foco, portanto, em que as contribuições que deixaram de ser incluídas em
folhas de pagamento, referentes às competências 03/1997 a 03/2007, foi aplicada a multa
de R$ 1.195,13, que seria a mesma caso a infração se referis e apenas à competência
03/2007, por exemplo, que no caso em questão, não estaria decadente se utilizássemos
para a contagem do prazo qüinqüenal de que trata o CTN, o art. 173, I, que é aquele
utilizado para obrigações acessórias.
...
54. ... tanto na folha de rosto do AI quanto no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa de
fls. 19, esta expresso que a multa aplicada é aquela prevista nos artigos 92 e 102, da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97 e nos artigos 283, inciso I, alínea "a" e
373, do Regulamento da Previdência Social, com a atualização dada pela Portaria MPS
n° 142/2007.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 12/1/2009 (fls. 1033), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 21/1/2009 (fls. 1035 a 1087), por meio do qual
recorre a este Conselho,
1 – que a penalidade não atende ao princípio da razoabilidade, uma vez que não
agiu de má-fé, fraude ou dolo, mas seguiu orientação prevista em Convenção Coletiva de
Trabalho;
2 – discorre sobre o lançamento relativo às obrigações principais, apresentando os
mesmos argumentos já apresentados quando da impugnação referente a cada uma delas, e que
foram
analisados
nos
Processos
nos
15586.000945/2007-40,
15586.000929/2007-57,
15586.000933/2007-15 e 15586.000946/2007-94.
Requer que o recurso seja julgado procedente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
A multa que se discute tem como fato gerador deixar a empresa de preparar folhas
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da Seguridade Social.
O relatório fiscal informa de maneira clara que a empresa deixou de preparar as
folhas de pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos, pois não incluiu nas folhas
de pagamento remunerações devidas a seus empregados e contribuintes individuais que lhes
prestaram serviços, relativas a valores pagos a título de i) Previdência privada; ii) adiantamento
salarial, iii) valores correspondentes aos benefícios concedidos a titulo de mensalidade escolar
para os filhos e dependentes dos professores e funcionários administrativos; iv) Remunerações
pagas aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e v) pró-labores pagos aos sócios
a titulo de "Plano de Saúde — UNIMED, o que se constitui em infração ao art. 32, inciso I, da
Lei n°. 8.212, de 24/07/91.
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000951/2007-05

O descumprimento das obrigações principais que ensejaram o lançamento da
multa foram analisadas nos autos dos seguintes processos, julgados nessa mesma sessão de
julgamento que o presente processo, cujos votos transcrevo:
1 – Previdência Privada –NFLD 37.133.226-5 - PAF no 15586.000945/2007-40
à luz do que disciplina o art. 26, notadamente os 2o e 3o, não se exige que os benefício
seja estendido a todos os empregados e dirigentes, podendo o plano ser destinado a
determinado grupo de empegados ou de dirigentes, diferente do que do que exige a Lei no
8.212, de 1991 nesse particular.
o fato de o benefício não ter sido estendido aos dirigentes da empresa (ou aos dirigentes
sócios da empresa, conforme argumenta a recorrente) por si só não é capaz de manter o
lançamento...
... não há como conceber que valores depositados diretamente na conta do empregado
sejam considerados como pagamento de plano de previdência privada, considerando a
essência de tal instituto, pois não há como caracterizar, em tal circunstância, a
finalidade previdenciária desses pagamentos, ...Dessa forma, considerando que os
valores nem mesmo transitaram em conta de previdência, o lançamento deve ser mantido
em relação às competências março, abril, junho e dezembro de 2005, conforme
informação prestada pelo próprio contribuinte, para os empregados listados no relatório
fiscal...
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para
cancelar o lançamento, exceto quanto à parte associada aos pagamentos
efetuados diretamente aos empregados, conforme discriminados no item 9.1 do
relatório fiscal, e-fl.161, c/c e-fls. 555 a 567.
2- – Abono salarial - NFLD DEBCAD NR. 37.020.381-0 - PAF no 15586.000929/2007-57
a convenção coletiva não tem força de lei, de forma que o fato de tais abonos constarem
da mesma, mesmo como tendo caráter indenizatório, não altera sua natureza frente às
normas tributárias, não sendo assim suficiente para excluí-los do conceito de
remuneração.
uma das provas levantadas pela fiscalização foi o fato de o mencionado ‘abono’ ser um
percentual do salário. A proporcionalidade do abono indica claramente sua vinculação
ao salário do empregado; uma vez que o salário constitui-se na base de cálculo do
abono, não há como negar a existência de vínculo entre os mesmos, pois o abono
representa uma parcela do salário
Embora não tenha sido levantada a tese quanto à habitualidade do pagamento dos
referidos abonos, fato que contribui para configurar sua natureza salarial
a verba que se discute não se constitui em ‘abono único’, pago sem habitualidade.
Tomando como exemplo o primeiro nome constante da planilha, qual seja Adauto
Caldara (fls. 59), este recebeu os referido ‘abono’ nos meses de set/00, jan/01, set/01,
fev/02, set/02, fev/03, fev/04, mar/04.
Assim, não há como acolher as alegações da contribuinte, devendo-se manter o referido
abono pecuniário na base de cálculo das contribuições previdenciárias, uma vez que
compõe o salário de contribuição nos termos do art. 28, inciso I da Lei no 8.212, de
1991:
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para
reconhecer, de ofício, a decadência do lançamento das competências até 10/2002,
inclusive.
3- Aviso Prévio indenizado e 13° Salário indenizado - NFLD DEBCAD NR. 37.020.382-8
– PAF no 15586.000933/2007-15
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000951/2007-05

É fato que os professores continuaram a trabalhar para a empresa, o que a recorrente
não negou em momento algum, de forma que as verbas foram pagas na constância do
contrato de trabalho, constituindo-se em clara retribuição pelo trabalho prestado e se
enquadram no conceito de remuneração conforme previsto no art. 28 inciso I da Lei
8.212/91.
se o empregado não se desligou da empresa, não são devidos valores a titulo de "Aviso
Prévio Indenizado" e "13° Salário Indenizado.
Voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
4- Gratuidade concedida na mensalidade escolar para os filhos e dependentes dos
professores e funcionários administrativos - NFLD 37.133.227-3 - PAF no
15586.000946/2007-94
estão fulminadas pela decadência as competências até 10/2002, inclusive.
o pagamento de mensalidade escolar aos dependentes dos empregados constitui-se em
ganhos habituais percebidos sob a forma de utilidades, uma vez que possui caráter
oneroso, compondo assim o conceito de remuneração, pois os empregados deixaram de
pagar as mensalidades escolares (o que se constitui em salário indireto e portanto possui
caráter oneroso), de forma habitual (foi oferecido de forma regular aos empregados da
empresa em benefícios de seus dependentes), possuindo também caráter contributivo, eis
que oferecidos no contexto da relação laboral, como contraprestação ao trabalho (pois
foi concedido em razão de os beneficiários dos mesmos prestarem serviço à
contribuinte). Dessa forma, estão presentes todas as condições postas pela lei para que
a verba seja considerado remuneração.
pois a cláusula 29 reforça o entendimento a fiscalização ao permitir a variação da carga
horária e a consequente variação salarial no caso exclusivo de variação da oferta da
disciplina, sem que isto seja motivo para a rescisão do contrato de trabalho. Na
realidade, não existe na Convenção nenhuma cláusula prevendo que em caso de redução
da carga horária do professor haveria rescisão parcial do contrato de trabalho, de forma
que a empresa não estava obrigada ao pagamento de indenização.
não vislumbro na presente Convenção nenhuma cláusula que assegure aos professores
um número mínimo de horas-aulas e nem mesmo a manutenção delas. Conforme
contrato, os professores são horistas e não mensalistas, de forma que recebem pelas
horas trabalhadas. Tal rescisão parcial poderia até se justificar caso os professores
fossem mensalistas.
Voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reconhecer a
decadência do lançamento no nas competências até 10/2002, inclusive.
Dessa forma, toda a tese recursal já foi enfrentada quando do julgamento dos
processos acima relacionados, relativos às obrigações principais impugnadas, cujos lançamentos
foram mantidos integralmente ou em parte. Considerando que o presente lançamento tem ligação
com mesmos fatos geradores, adota-se as razões e motivações das citadas decisões, de forma que
conclui-se que a contribuinte de fato deixou de preparar folhas de pagamento de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela seguridade social, ainda que parcialmente, uma vez que
teria obrigação de inserir tais remunerações, que irão compor as bases de cálculo para apuração
das contribuições devidas, em sua folha de pagamento.
Quanto a ter ou não agido de má-fé, ou ainda com fraude ou dolo, pois seguiu
orientação prevista em Convenção Coletiva de Trabalho, de fato pode-se constatar pelos PAF
citados que a empresa seguiu os termos das Convenções Coletivas de Trabalho. Entretanto,
conforme já apontado pela DRJ, tal alegação não é suficiente para que se exclua a multa cobrada,
uma vez que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000951/2007-05

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
A cobrança da multa decorre única e exclusivamente da aplicação das normas
tributárias à espécie, não havendo espaço para a desoneração da contribuinte desse pagamento
em razão da alegada ausência de má-fé. Frise-se que justamente por ausência de circunstâncias
agravantes (ausência de má-fe, dolo ou fraude) é que foi aplicada a multa mínima, conforme
previsto no Decreto 3.048, de 1999:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este
Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social;
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
I - tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
III - desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;
IV - obstado a ação da fiscalização; ou
V - incorrido em reincidência.
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos
nos incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
Por fim, quanto à inobservância de princípios constitucionais, a análise de tal
argumento passa por questionar a constitucionalidade da lei que rege a matéria, uma vez que os
princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento da elaboração da
lei, que, uma vez positivada, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade
funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. Considerando que a aplicação da
penalidade se deu nos exatos termos da lei, não cabe aqui a análise da constitucionalidade de lei
tributária, entendimento inclusive já objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.839 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000951/2007-05

Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital